Tribunal: TJMT
Processo: 47481-56.2012.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
09/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 616639-3 / 2020
Terça-feira, 9 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
00474815620128110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2012 Cível
Número Único 474815620128110001
Requerente: JUCIMAR ORBEM TURAZZI Advogado: GILSON JOAQUIM SOARES
Requerido: JOAO MARCELO DE SOUZA
Beneficiário: JUCIMAR ORBEM TURAZZI
Conta Judicial 1600110448971
Valor: R$ 5.348,40 (cinco mil e trezentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos)
Autorizado: GILSON JOAQUIM SOARES
CPF/CNPJ: 649.935.901-72
Data de Emissão: 09/06/2020
Titular Conta GILSON JOAQUIM SOARES
CPF/CNPJ Titular Conta 649.935.901-72
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 6545 054121 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1015906669 1/209/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1015906669 2/2